Tribunal: TJBA
Processo: 0300141-61.2015.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300141-61.2015.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, ETIENNE COSTA MAGALHAES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RESPEITO À DIALETICIDADE EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– AFASTAMENTO – APELO DA ACIONADA DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – IMPROVIMENTO – OBRIGAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS – REALIDADE DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA EVITAR A REPETIÇÃO DA CONDUTA DANOSA – APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de ação indenizatória em face de vícios apresentados em imóvel construído pela parte acionada que impediu o uso do mesmo como moradia da autoria e que teria gerado aos mesmos danos de ordem pessoal e moral.

2. A prova dos autos demonstra que o imóvel foi construído fora das normas legais e apresentou vícios que tornaram o mesmo impróprio para o uso, tendo a sentença condenado a acionada ao pagamento de alugueres, reexecução da obra de construção e danos morais no importe de R$10.

3. O recurso da acionada obedece à dialeticidade e a sentença não se mostra
ultra petita
, em que pese a acionada tenha impugnado a decisão apenas quanto ao pagamento de alugueres ao argumento de ausência de pedido que, entretanto, se encontra expresso na inicial, não merecendo provimento o apelo da parte ré.

4. Na porma estabelecida pelo art. 20, do CDC, cabe ao fornecedor a reexecução dos serviços e, o apontamento de terceiro para a função, não se encontra previsto na lei e a escolha de terceiro pela autoria para execução da obra, pelo Juízo e até mesmo pela acionada não garantiria que a reexecução fosse realizada de forma adequada e todo o risco seria assumido por esta última.

5. Quanto aos danos materiais, a quantia paga pela autoria para que fosse analisado o terreno, não se pode dizer que a despesa tenha sido ocasionada diretamente pela acionada, tendo sido fruto de desejo da autora em conseguir opinião sobre os vícios do imóvel e constituir, inclusive, prova a seu favor no ajuizamento da ação.

6. Quanto aos danos morais, e
stamos diante de vício estrutural do
imóvel que gerou rachaduras dentre outros percalços que levaram a
autoria a ter que abandonar sua residência passando a viver de aluguel, mesmo estando próximo ao casamento e já tendo despendido grande valor em dinheiro.

7.
A
prova dos autos demonstra que a aflição a que foi exposta a
parte
autora,
identificando a má qualidade do imóvel adquirido e vendo o mesmo
se “partindo”
gera danos morais e exige condenação exemplar para inibir a continuidade de tal procedimento pel
o
construtor
.

8.
Apelo autoral provido para majorar os danos morais para
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
a serem repartidos pelos dois autores
e com majoração dos honorários advocatícios devidos pela acionada para
15% (quinze por cento) do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300141-61.2015.8.05.0112
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA - ME e outros (2)
e como apelada
VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
afastar a
PRELIMINAR DE N
Ã
O CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE
aduzida pela autoria e, no mérito,
N
EGAR
PROVIMENTO
ao
apelo da acionada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos autores para majorar os danos morais para R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .